Tribunal: TJPA
Processo: 0010111-73.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010111-73.2014.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: JESIEL CORREA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. IRREGULARIDADE NO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO SERVIDOR. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores L
uiz Gonzaga da Costa Neto
(Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/PA nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de tutela antecipada proposta por JESIEL CORRÊA DO NASCIMENTO cuja sentença foi proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda de Ananindeua/PA.

Afirma o apelante que o Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado de acordo com o que determina a Lei Municipal nº 2.177/2005-Estatuto dos Servidores Públicos de Ananindeua e que nenhum ato administrativo suspendeu o pagamento da remuneração do servidor. Se o mesmo deixou de receber sua remuneração não foi em razão do PAD, mas sim por faltas injustificadas.

Defende que a caracterização dos danos morais depende de prova do nexo de causalidade entre o fato gerador do dano e suas consequências nocivas ao ofendido e que no presente caso não restou configurado o nexo causal do ato de instauração do Processo Administrativo Disciplinar com o suposto abalo moral pelo apelado, mesmo porque o procedimento obedeceu ao que determina a legislação em vigor (Lei nº 2177/2005).

A apelação foi recebida em seu duplo efeito, conforme certidão de Num. 4190999 - Pág. 1.

Foram apresentadas contrarrazões de Num. 4191001 - Pág. 01/06, oportunidade em que a parte apelada requereu o não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito do autor ao recebimento de indenização por danos morais ante a suspensão de seus vencimentos, após a abertura de procedimento administrativo disciplinar.

O apelante afirma que o Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado de acordo com o que determina a Lei Municipal nº 2.177/2005 -Estatuto dos Servidores Públicos de Ananindeua e que nenhum ato administrativo suspendeu o pagamento da remuneração do servidor.

O art. 213 do Estatuto dos Servidores do Município de Ananindeua, estabelece:

Como medida cautelar, e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá ordenar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias,
sem prejuízo da remuneração
.

Verifico que no contracheque juntado pelo autor/apelado aos autos de Num. 4190980 – Pág. 18, no quadro LÍQUIDO A RECEBER consta “0.0”, o que demonstra que, de fato, o recorrido teve suspenso seus vencimentos.

Gritante, portanto, a ilegalidade da conduta praticada pelo Município de Ananindeua/PA, pois mesmo diante da expressa vedação legal de impossibilidade de supressão salarial de servidor afastado em virtude de processo administrativo disciplinar, este procedeu o desconto integral da remuneração mensal a ser recebida pelo ora apelado.

A ilegalidade e o abuso de poder podem ser facilmente constatados quando verificamos que o autor teve seu salário suspenso em razão da simples abertura de PAD. Vale ressaltar as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello, sobre os atos administrativos:

“Com efeito, já se disse que em direito, ato administrativo significa uma fonte, uma matriz de efeitos jurídicos. Esta fonte que é o ato não se confundo com os efeitos dele nascidos. São coisas distintas os produtos (ato) e o produzido (efeitos). Quando se atava um ato ineficaz, seja ele ato abstrato ou ato concreto, os efeitos previstos ainda não eclodiram. Estão contidos, porque só devem irromper no futuro. Logo, ainda não há efeitos a serem atacados. O que se que é suprimir esta virtualidade de produção suposta no ato. Então o que se fulmina é o ato. Elimina-se aquela fonte da qual dependia o surgimento de efeitos. (Curso de Direito Administrativo, 2004, p. 424)

A propósito, extrai-se da
Constituição Federal
a exigência do devido processo legal quando se pretende privar o indivíduo de seus bens, senão vejamos:

“Art.5º(...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (grifei).

LV - os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. (
CF/88
)” grifei.

Tal entendimento se perfilha àquele adotado pela jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE.
SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADAS AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. O STJ perfilha entendimento de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF.
Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório
(AgRg no REsp. 1.432.069/SE, Rel. Min.

MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.4.2014).

3. Agravo Interno dos Servidores parcialmente provido, para tornar insubsistente o ato que suprimiu a gratificação pretendida, sem prejuízo da abertura de processo administrativo, asseguradas as garantias que lhe são inerentes.

(AgInt no REsp 1306697/MG, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016).”

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO.
SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ASSEGURADAS AS GARANTIAS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO LESIONADO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- O recurso ordinário em mandado de segurança atendeu todas as condições processuais de admissão, notadamente a apresentação de prova pré-constituída, o que afasta a necessidade de dilação probatória.

- A jurisprudência desta Corte está assentada no entendimento de que o poder de autotutela da Administração Pública em anular os ato ilegais por ela praticados deve ser mitigado quando o próprio ato revisado repercutir no campo de interesses individuais do interessado.

-
Na hipótese examinada, a Administração Pública suprimiu, sem o devido processo legal, a gratificação de regência de classe percebida pela recorrente, ao argumento de que não teriam sidos atendidos os critérios previstos na lei que a regulamenta. Necessidade de abertura de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 14.977/SC, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 25/05/2015).”

Cabe ressaltar que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art.
543-B
do
CPC
, posicionou-se pela imprescindibilidade da instauração de prévio procedimento administrativo quando o ato administrativo praticado exercício do poder de autotutela repercutir nos interesses individuais dos administrados, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012).”

Portanto, restando clara a ilegalidade do ato de supressão de seus vencimentos, evidente o direito a percepção de danos morais, eis que o servidor trabalhou sem receber remuneração. Insta acrescentar que a verba possui unicamente função alimentar, para custear as despesas próprias e de sua família.

O não recebimento do salário do autor/apelado configura danos morais presumidamente -
in re ipsa
-, pois o servidor possui seus compromissos e precisa arcar com sua subsistência, passando a pedir favores para sobreviver e pagar suas contas em razão de um erro da administração.

Ademais, o valor arbitrado de R$ 2.339,48 (dois mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos),
equivalente ao dobro do salário percebido pelo servidor,
é moderado, até mesmo pequeno pelas humilhações sofridas e toda angústia sofrida, não havendo o que se cogitar diminuição deste valor pelo recurso apresentado da Fazenda Pública.

MUNICIPAL EFETIVO. IRREGULARIDADE NO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO SERVIDOR. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. I - Em razão do vínculo entre Poder Público e servidores ocupantes de cargos efetivos, compete à Administração agir não apenas em consonância com a estrita legalidade, mas também em consonância com os princípios da boa-fé, da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da confiança legítima, princípios estes impostos a todos os órgãos da Administração Pública, sem exceção, e que, desrespeitados, geram dever de reparação. II – Os salários e demais remunerações possuem natureza alimentar, destinados à manutenção básica da pessoa e do núcleo familiar no qual está inserida, servindo para o custeio da alimentação, moradia, transporte, saúde e educação, motivo pelo qual devem ser pagos na sua integralidade e mensalmente pela Administração, independente da gestão. Sendo cabível a condenação a título de danos morais em caso de não pagamento dos salários devido ao servidor. III – A quantia a título de dano moral no quantum de R$ 10.000,00, se mostra razoável e proporcional ao caso (art. 944 do CC), bem como suficiente a reparar o dano moral, experimentado pela autora. IV - Apelação conhecida e desprovido.

(TJ-AM - AC: 00000558720158043800 AM 0000055-87.2015.8.04.3800, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 14/10/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2019)

ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DANOS MORAIS. FUNCIONÁRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS EXONERADO SEM A REALIZAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NÃO OBSERVOU O PROCEDIMENTO LEGAL PARA EXONERAÇÃO DE SEU SERVIDOR.
SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELO SERVIDOR QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 46, DA LEI nº 9.099/95. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI nº 9.099/95. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000105-40.2017.8.16.0137 - Porecatu - Rel.: Juíza Bruna Greggio - J. 10.10.2019)

(TJ-PR - RI: 00001054020178160137 PR 0000105-40.2017.8.16.0137 (Acórdão), Relator: Juíza Bruna Greggio, Data de Julgamento: 10/10/2019, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/10/2019)

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

À APELAÇÃO
,
mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 16/11/2022